Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-94.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023485-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDIA OLIVIO ROSA - CPF: 535.122.199-34 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1023485-94.2021.8.11.0001 - SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT.

RECORRENTE: CLAUDIA OLIVIO ROSA

RECORRIDO: ENERGISA S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –

ANOTAÇÕES POSTERIORES LEGÍTIMAS –
PENALIDADE POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela empresa, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude da indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 616,84 – 26/03/2020)
, condenando a mesma no pagamento da multa de
9% (nove por cento)
sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, e em consequência da má fé ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
,
sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte recorrida.

2. Dos danos morais.

3. Do valor indenizatório.

4. Da inocorrência de litigância de má-fé.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Da conduta ilícita da parte recorrida.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
(R$ 616,84 – 26/03/2020
)
,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatório)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrente, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Isto porque, no caso em testilha, observo que a parte recorrente não possui
negativação anterior
à realizada pela empresa recorrida, fato esse que
não
afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
,
ressalvado o direito ao cancelamento
.

Entretanto,
em consulta efetuada por este magistrado, via sistema BOA VISTA SCPC – PROTOCOLO: Carta Nº

HA0522001805,
verifico que a parte recorrente possui restrições
posterioes
(CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO – R$ 282,31 – 07/06/2021; R$ 270,31 – 10/01/2021)
à realizada pela empresa recorrida,
motivo pelo qual tenho que as mesmas devem ser consideradas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório.

Por isso, sem embargo pessoal ao posicionamento do insigne Juiz Singular, todavia, no caso dos autos, entendo que é devida, a estipulação de verba indenizatória a parte recorrente, eis que, por desídia da parte recorrida, teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral e creditícios, indenizáveis, portanto.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à instituição financeira recorrida.

Da Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como, condenação de custas processuais e, honorários advocatícios, e ainda declarar inexistente o débito
“
sub judice”
(R$ 616,84 – 26/03/2020)
, condenando ainda, a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022